Tribunal: TJBA
Processo: 8003430-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003430-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THAUAN SA DA SILVA Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BUERAREMA - BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, preso em flagrante delito no dia 15 de janeiro de 2026, com a prisão posteriormente convertida em preventiva, sob a suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, buscando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas. O Impetrante alegou a existência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente, argumentando a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, a falta de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional, bem como a ocorrência de vícios no reconhecimento fotográfico, a ausência de apreensão da arma de fogo, a valoração indevida de condutas praticadas por terceiros e a insuficiência de cautelares diversas. Adicionalmente, sustentou que o Paciente ostentava condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, que o habilitariam a responder ao processo em liberdade. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente Habeas Corpus consiste em determinar a existência ou não de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, ante a decretação e manutenção de sua prisão preventiva. Nesse sentido, analisa-se: (a) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, apoiando-se em elementos questionáveis ou genéricos; (b) se houve nulidade ou contradição no reconhecimento fotográfico que possa macular os indícios de autoria; (c) se estão ausentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; (d) se as condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como primariedade e residência fixa, são suficientes para afastar a necessidade da segregação provisória; e (e) se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam adequadas e suficientes para o caso concreto. III. Razões de decidir 3. A decisão do Juízo a quo que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada, pautada na garantia da ordem pública, em conformidade com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A autoridade coatora delineou com precisão as razões para a segregação cautelar, destacando a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de periculosidade do Paciente, inferido diretamente do modus operandi do crime de roubo majorado. Não se observa, portanto, a alegada ausência de fundamentação ou a genericidade do decreto prisional, pois a decisão judicial apontou elementos específicos e contemporâneos que justificam a medida excepcional. 4. Os indícios de autoria e a materialidade delitiva foram apontados pelo Juízo Impetrado na fase inicial da persecutio criminis. Quanto à autoria, destaca-se que o Paciente foi capturado em flagrante na posse direta da motocicleta subtraída, circunstância que, por si só, já configura forte indício. Adicionalmente, o reconhecimento efetuado pela vítima foi validado pela autoridade judicial, que afastou a preliminar de nulidade, esclarecendo que eventuais inconsistências no formulário de reconhecimento não comprometem a identificação clara e detalhada realizada pela vítima. O conjunto probatório, consistente na prisão em flagrante com a posse da coisa subtraída, no reconhecimento da vítima, ao qual se soma o relato da existência de confronto armado com a polícia, confere suficiente lastro para o fumus comissi delicti, quanto ao crime de roubo majorado. 5. A periculosidade do Paciente e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública foram demonstradas pelo Juízo de primeiro grau. O modus operandi do crime, envolvendo roubo praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, revela violência incompatível com a liberdade provisória, notadamente porque a decisão judicial ressaltou que os comparsas do flagranteado efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição da Polícia Militar durante a perseguição. Tais circunstâncias concretas justificam plenamente a segregação cautelar como meio de desarticular o grupo criminoso e evitar a reiteração delitiva, configurando o periculum libertatis de forma clara e inquestionável. 6. A inviabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, foi expressamente fundamentada pela autoridade impetrada. A periculosidade demonstrada pelo Paciente na prática de crime com grave ameaça e emprego de arma de fogo, aliada à extrema gravidade do modus operandi, tornam as cautelares alternativas insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco à ordem pública. 7. As alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, tal como ocorre no presente caso. 8. Ademais, verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi ratificada pelo Juízo de Primeiro Grau, em 23 de janeiro de 2026, tendo sido, ainda, informado pelo Juízo de Primeiro Grau a regularidade da marcha procedimental, com a conclusão do Inquérito Policial e a deflagração da Ação Penal em desfavor do Paciente 9. Por fim, a menção a eventuais agressões sofridas pelo Paciente foi devidamente considerada pelo Juízo a quo, que determinou a remessa de cópia integral dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de conduta irregular, o que demonstra a preocupação com a integridade física do custodiado sem, contudo, macular a legalidade da prisão em flagrante ou da preventiva. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas Corpus denegado, por não se vislumbrar qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva, lastreada na garantia da ordem pública, encontra-se devidamente justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi, que revelam a periculosidade do agente e a necessidade de desarticular o grupo criminoso e evitar a reiteração delitiva. 2. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada à comprovada gravidade do crime de roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes, com confronto armado com a polícia, inviabiliza a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. 3. As condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não são aptas a afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva." Dispositivos normativos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ - RHC n. 201.864/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024. STJ - AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024. STJ - AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8003430-95.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Buerarema, impetrado pelo Advogado Leandro Cerqueira Rochedo em favor de Thauan Sá da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.